Tribunal: TJDFT
Processo: 0742023-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DE EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. EXTINÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO. AVALIAÇÃO TÉCNICA FAVORÁVEL. ATINGIMENTO DA FINALIDADE. COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS. RECURSO PROVIDO.
1. O adolescente cumpriu a medida socioeducativa de internação por mais de um ano e nas duas avaliações realizadas foi considerado apto ao retorno ao convívio social, consignando os profissionais, entre outros, que: o adolescente apresenta “excelente desempenho escolar”; concluiu com êxito os cursos de pizzaiolo e de salgadeiro, constando que é “um aluno muito comprometido”, tendo atingido níveis máximos na escala de desenvolvimento, bem como participou de outros cursos, como Arbitragem de Futebol e de Operador de Vídeo, além do curso online de Direitos Humanos; não se envolveu em ocorrências disciplinares nem há anotações de comportamentos ou atitudes desfavoráveis; “é elogiado por sua postura pacífica, tranquila e disciplinada”; e recebe contínuo acompanhamento familiar.
2. O procedimento de execução de medidas socioeducativas é dinâmico, devendo-se amoldar a medida aplicada aos avanços e regressos do adolescente durante o período de cumprimento. Por essa razão, o artigo 42 Lei no 12.594/2012 determina que as medidas que restrinjam a liberdade do adolescente sejam reavaliadas a cada 6 (seis) meses.
3. As avaliações técnicas, embora não vinculem o Magistrado, fornecem o substrato necessário a tomada de decisão, haja vista não só os conhecimentos técnicos empregados, mas também a proximidade dos profissionais com o adolescente internado.
4. A extinção da medida atende aos objetivos e princípios previstos na Lei 12.594/2012, que prevê que a intervenção deve ser mínima, restrita ao necessário para a realização dos objetivos da medida, o que se desdobra na previsão expressa de brevidade da medida e sua individuação às condições do adolescente.
5. Recurso provido.